Tribunal: TJMT
Processo: 1002466-81.2025.8.11.0004
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002466-81.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), SUPERMERCADO VITORIA LTDA - CNPJ: 29.416.778/0001-68 (RECORRIDO), RODRIGO GARCEIS RODRIGUES - CPF: 019.250.771-01 (ADVOGADO), DANILO FRANCO DE OLIVEIRA PIOLI - CPF: 312.266.838-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. COBRANÇAS INDEVIDAS DECORRENTES DE CONTRATO JÁ QUITADO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SUPRIR OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DECLARATÓRIO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PEDIDO EXPRESSAMENTE FORMULADO NA INICIAL E ENFRENTADO NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração podem excepcionalmente produzir efeitos modificativos quando necessários para sanar omissão existente na decisão embargada, sobretudo quando o ponto omitido foi objeto de pedido expresso e já havia sido reconhecido na própria fundamentação da sentença.

Não há nulidade por violação ao contraditório ou ao devido processo legal quando a decisão integrativa apenas promove a adequação do dispositivo aos fundamentos já lançados na sentença originária.

A imposição de multa cominatória destinada a assegurar o cumprimento da obrigação de não fazer encontra amparo nos arts. 497 e 537 do CPC, revelando-se adequada diante da persistência das cobranças indevidas.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência:

“[...]

Ante o exposto, sugiro que sejam JULGADOS IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. [...]”

A parte autora opôs Embargos de Declaração, passando a constar o seguinte dispositivo:

“[...]

Ante o exposto, SUGIRO O CONHECIMENTO E O ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos modificativos, para alterar o dispositivo da sentença de id 197945772, que passa a ter a seguinte redação:

“Ante o exposto, sugiro que sejam JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, para DECLARAR a inexistência do débito objeto dos autos, referente ao financiamento do veículo Marca/Modelo 203488-VW/NOVA SAVEIRO TL MBVS (Nacional), Placa RAR8G58, RENAVAM 0125013727, celebrado junto ao Banco Volkswagen S.A., e DETERMINAR que a parte reclamada se abstenha de realizar qualquer cobrança em face da parte reclamante relacionada a esse débito, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00.

Mantendo-se inalterados os demais termos da sentença. [...]”

Em argumento recursal, em síntese, a requerida requer a improcedência da ação.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, refutando os argumentos lançados pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO RELATOR

Colendos Pares:

A controvérsia recursal cinge-se à alegada nulidade da decisão proferida nos embargos de declaração, bem como à insurgência contra a declaração de inexistência do débito e a imposição de multa para coibir novas cobranças.

Sem razão a recorrente.

Da alegada nulidade da decisão proferida nos embargos de declaração

Sustenta o recorrente que o juízo de origem extrapolou os limites dos embargos declaratórios ao conferir efeitos modificativos à sentença, convertendo a improcedência total em parcial procedência dos pedidos, sem observância do contraditório.

A tese não merece acolhimento.

Consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Embora possuam natureza integrativa, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que podem produzir efeitos infringentes quando a correção do vício identificado conduzir, necessariamente, à alteração do resultado do julgamento.

No caso concreto, verifica-se que a sentença originária reconheceu expressamente, em sua fundamentação, que a parte autora foi submetida a cobranças indevidas relativas a contrato já quitado.

Com efeito, o próprio magistrado consignou que era "incontroverso o fato de que a parte reclamante foi indevidamente cobrada por débito já quitado", destacando ainda a comprovação da baixa da alienação fiduciária e a continuidade das cobranças mesmo após a regularização contratual.

Todavia, apesar de tais conclusões, o dispositivo deixou de apreciar pedido expressamente formulado na petição inicial consistente na declaração de inexistência do débito e na cessação das cobranças.

A omissão era manifesta.

Desse modo, ao acolher parcialmente os embargos de declaração para complementar o dispositivo da sentença, o magistrado não promoveu inovação indevida nem reexaminou matéria já decidida, limitando-se a suprir vício existente na decisão originária, adequando a parte dispositiva aos fundamentos já reconhecidos.

Não há falar, portanto, em afronta ao contraditório, ao devido processo legal ou em violação ao princípio da non reformatio in pejus, porquanto a questão já integrava o objeto litigioso desde a petição inicial e foi efetivamente debatida pelas partes ao longo da instrução processual.

Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade.

Da declaração de inexistência do débito

No mérito, igualmente não prospera a irresignação.

A sentença, complementada pelos embargos declaratórios, encontra-se em consonância com o conjunto probatório produzido.

Os documentos constantes dos autos evidenciam que a alienação fiduciária do veículo foi regularmente baixada e que o bem já havia sido transferido a terceiro, circunstâncias incompatíveis com a existência de débito remanescente apto a justificar as cobranças realizadas.

Além disso, a própria recorrente admite a realização de expressiva quantidade de contatos de cobrança, enquanto o corréu reconhece que a baixa contratual havia sido efetivada anteriormente.

Diante desse cenário, correta a conclusão de inexistência da obrigação financeira exigida da autora.

A declaração de inexigibilidade do débito constitui consequência lógica do reconhecimento da irregularidade das cobranças, revelando-se necessária para conferir segurança jurídica à relação material controvertida.

Da obrigação de não fazer e da multa cominatória

Também não merece reforma a determinação para que as rés se abstenham de realizar novas cobranças relacionadas ao débito declarado inexistente.

Uma vez reconhecida judicialmente a inexigibilidade da obrigação, é plenamente cabível a imposição de obrigação de não fazer destinada a impedir a reiteração da conduta ilícita.

Da mesma forma, a fixação de multa diária possui natureza coercitiva e encontra respaldo nos arts. 497 e 537 do Código de Processo Civil, constituindo instrumento legítimo para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

No caso concreto, a medida mostra-se especialmente adequada diante da persistência das cobranças mesmo após a alegada regularização administrativa do contrato.

Além disso, a multa foi fixada em valor moderado, de R$ 100,00 por dia, limitada ao montante de R$ 5.000,00, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
nego provimento
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor atualizado da causa.

É como voto
.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026